Tribunal: TJDFT
Processo: 0705980-53.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DESACATO. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. ADEQUAÇÃO TÍPICA. INTENÇÃO DE DESRESPEITAR E DESPRESTIGIAR A FUNÇÃO PÚBLICA DOS POLICIAIS MILITARES. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO. REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. SÚMULA 269/STJ. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a consumação do crime de resistência (art. 329, caput, do CP), não se espera a efetiva prática de lesão contra o funcionário público, bastando a oposição injustificada à execução de ato legal com emprego de ameaça ou violência.
2. Salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça, julgando a questão pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1060), fixou a tese de que "a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro" (REsp 1.859.933-SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, por maioria, julgado em 09/03/2022, DJe 01/04/2022).
3. A conduta do réu, deliberada para desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, configura o crime de desacato.
4. Faz jus à imposição de regime inicial menos gravoso, aquele agente que conjuga pena baixa e ausência de outras condenações. Todavia, no presente caso, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena rende homenagem ao verbete de Súmula 269/STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido.